Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803254-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803254-49.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS (OAB/PA 17.543)

PACIENTE: DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0805213-16.2021.8.14.0401

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
. POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela reiteração delitiva da agente.

2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

3.

Sendo a paciente comprovadamente mãe de 01 criança de 06 anos de idade e o crime imputado a ela, previsão no art. 33 da Lei 11.343/2006, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

4.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de medida preventiva de infecção pelo novo Coronavírus no âmbito do sistema penal, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

5.

Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, em que pese o parecer contrário do Ministério Público.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar
,
impetrada pela advogada Simone Gemaque dos Santos, em favor de
Dieny Caroliny da Cruz Souza,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Esclarece a impetrante que:

“A autoridade coatora ao converter em prisão preventiva não analisou que poderia ser aplicado as medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, levando em consideração a ínfima quantidade de entorpecente apresentado, bem como a desproporcionalidade da medida extrema ao caso concreto, haja vista que a paciente é tecnicamente primária, possui trabalho licito e residência fixa, além de ser responsável exclusiva por duas crianças menores de doze anos e uma adolescente.”

A impetrante informa ser a paciente, mãe de 03 filhos, 01 adolescente de 13 (treze) e duas de seis anos de idade, sendo uma de criação, desde os dois anos de idade, de seu companheiro.

Sustenta falta de proporcionalidade da prisão preventiva no caso concreto.

Pede a aplicação da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ visando a redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID19.

Pugna pela prisão domiciliar da paciente nos termos dos artigos 318, inciso V do Código de Processo Penal.

A defesa pretende a sustentação oral do presente
mandamus.

Por esses motivos, postula o deferimento de medida liminar, tal como está escrito:

“(...) digne-se em conceder-lhe a LIMINAR PLEITEADA afim de que seja revogada a sua prisão,e APLICADA MEDIDAS CAUTELARES, mesmo que seja a monitoração eletrônica, ou que sua PRISAO SEJA TRANSFORMADA EM PRISÃO DOMICILIAR e no mérito confirme a liminar deferida por ser medida de justiça que se impõe.
“

Acosta alguns documentos (documento de identidade da paciente, certidões de nascimento confirmando a maternidade indicada e decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva).

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual requisitei informações à autoridade coatora, para posterior análise do pleito liminar.

Solicitadas informações à Autoridade Coatora, esta reportou, entre outras argumentos, que:

“(...) verifica-se que, conforme certidão de antecedentes criminais, a
autuada possui reiteração delitiva específica
havendo, portanto, risco concreto de reiteração, concluindo-se que, em liberdade, os custodiados continuarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

A elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que a autuada adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta da agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Neste sentido é pacífica e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ
" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...).
”

Após o retorno dos autos com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
concedi a liminar e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento
do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

VOTO

Registro, de plano, ser caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Explico.

A princípio, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente
bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, para evitar a reiteração delitiva da agente, conforme argumentos prestados pela autoridade coatora.

Decisão corroborada pelo Douto Representante do Ministério Público, em seu parecer:

“No que concerne o
fumus comissi delicti,
resta-se relevante os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor da paciente, tomando como base o auto de prisão em flagrante, depoimento da mãe do companheiro da paciente asseverando que ambos comercializavam drogas, apreensão de 98,7g (noventa e oito gramas e setecentos miligramas) da substância popularmente conhecida como
“
maconha
”
e 37g (trinta e sete gramas) da substância popularmente conhecida como
“
cocaína
”, conforme
atesta o lauto toxicológico nº 2021.01.001842-QUI.

Quanto ao
periculum in libertatis,
é medida que se impõe para
garantir a ordem pública
, ante: perigo concreto do crime; modus operandi (prática de tráfico de drogas na própria residência sob coparticipação de seu companheiro, onde convivia maritalmente junto de um filho e um enteado menores de 06 (seis) anos de idade e uma adolescente de 13 (treze) anos de idade; apreensão de relevante quantidade de droga; notícias de que é contumaz na prática de crimes de droga.”

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar,
por constatar-se ser a paciente mãe de M.E.S.D.N., com 06 anos de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 4939445),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, destaca-se a intenção do legislador comprometido no que preceitua o art. 227 da Carta Magna, no sentido de promover o bem estar e desenvolvimento integral dos menores, vulneráveis, visando prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, com caráter humanitário da norma, o que se adequa ao caso concreto, já que a criança possui menos de 12 anos, necessitando dos cuidados maternos para sua subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso V, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Importante salientar que a Lei nº 13.769/2018, ao alterar o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, excepcionou a concessão da referida substituição, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro
Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar não encontra amparo legal e se distancia das razões que fundamentam a concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 01 filho menor, criança com 06 anos de idade (Id nº 4939445), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(STJ - HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicílio
, com o objetivo de preservar o cuidado da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

No que tange à Recomendação nº. 62 do CNJ, ainda que ela descreva uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido de abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

No caso em comento, não se vislumbra situação específica ensejadora da aplicação da referida recomendação, para tanto, trazemos à baila julgado do Tribunal Superior,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO

N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a

periculosidade do recorrente, evidenciadas não apenas pela grande

quantidade de droga apreendida em sua posse – 586 microtubos de cocaína, pesando 642g –, como também pela apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida e cartuchos deflagrados de calibre 38, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - R
HC 145564 / SP
-
2021/0105627-7
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 11/05/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-11/05/2021)
(grifei)

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional da menor, com ênfase na salvaguarda dos interesses dos pequenos, atendendo nossa Carta Magna, nos artigos 227 e 229.

Por todo o exposto,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas,
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 16/06/2021